Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-70.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012187-70.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 353.393.061-00 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBSCURIDADE ALEGADA - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id.

102990997)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 1012187-70.2019.8.11.0003 interposto em seu desfavor por
ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta obscuridade no Acórdão exarado “
haja vista que a ré-embargante notificou a autora-embargada nas faturas anteriores, sinalizando que a unidade consumidora estava sujeita à suspensão do fornecimento caso a fatura vencida no dia 20/03/2019 não fosse adimplida tempestivamente
”.

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que, “
as alegações da embargante claramente configuram ataque abusivo ao mérito da decisão, não se inserindo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
”, pugnando pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante prevê o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (id. 102990997), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação n.º 1012187-70.2019.8.11.0003 interposto em seu desfavor por Ana Luiza Ribeiro do Nascimento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE À ÉPOCA DO CORTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o artigo 173 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414, de 09 de setembro de 2010. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que “
o v. acórdão incorreu em obscuridade na medida em que considerou como ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autora-embargada sem que tenha havido aviso prévio específico
”, considerando que “
a ré-embargante notificou a autora-embargada nas faturas anteriores
” não deve prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Partindo dessa premissa, necessário consignar que,
apesar da apelada mencionar que “a cliente foi devidamente notificada de que a unidade consumidora estaria sujeita a suspensão do fornecimento, caso o pagamento da fatura não fosse realizado”
,
não apresentou documento capaz de corroborar com sua alegação
.

Considerando a contestação da apelante acerca da ausência do comprovante de notificação bem como aviso de cobrança,
deveria a apelada apresentar documentos hábeis a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não foi realizado.

Dessa forma, tem-se que no caso em apreço, não houve a ocorrência do prévio aviso da possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica
.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, o Acórdão recorrido manifestou acerca do ônus da prova em desfavor da embargante bem como a ausência de documentos capazes de corroborar com suas alegações, deixando a ré de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a notificação da consumidora.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021